Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. AUSÊNCIA REQUISITO. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
5. Os artigos 318, inciso VI, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar ao pai de criança de até 12 anos incompletos, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes.
6. Não restando positivado ser o paciente o único responsável pelos cuidados, não restam atendidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.
7. Ordem denegada.